Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705575-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: REGINALDO FARIAS OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta. 2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 3. A pretendida equiparação da confissão espontânea com o instituto jurídico da delação premiada, por analogia, é inviável, tendo em vista a natureza diversa dos dois institutos e, ademais, por não existir lacuna na lei sobre o ponto específico, somente por meio de modificação legislativa poderia o julgador proceder à equiparação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito para a exasperação de cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005